Tribunal: TJDFT
Processo: 0714786-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0714786-02.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. V. S. R. REPRESENTANTE LEGAL: CAMILA DA SILVA SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por M. V. S. R., representada por sua genitora CAMILA DA SILVA SOUSA, contra a r. decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, nos autos Ação de Obrigação de Fazer n. 0704694-08.2024.8.07.0018, proposta pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 192897336), o d. Magistrado de primeiro grau plantonista deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência para determinar ao réu a internação da autora em leito de Unidade de Terapia Intensiva de hospital público ou particular, com suporte que atenda às suas necessidades, observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão a quo não atende ao pedido de imediata internação formulado, na medida em que determina que a paciente deverá aguardar sua internação segundo os critérios adotados pela Central de Regulação de Leitos/CRIH ou órgão similar da Secretaria de Estado da Saúde, na ordem estabelecida, sob fundamentos da Recomendação - CEDS 01/2021. Assevera que a mencionada recomendação tem caráter temporário, em razão da pandemia do Covid-19. Acrescenta o grave estado da agravante e o risco iminente de óbito se não receber a internação em leito de UTI com suporte que atenda às suas necessidades. Pondera o caráter emergencial e imediato da internação em leito de UTI. Destaca as estatísticas dos óbitos de pacientes que buscam intervenção judicial para atendimento no sistema público de saúde e a contingência orçamentária na rede pública de saúde do Distrito Federal. Defende que a determinação para a internação com observância aos critérios de prioridade clínica do sistema de regulação, sem estabelecer nenhum prazo para o cumprimento da obrigação, faz com que a paciente permaneça na mesma situação que foi o motivo do ajuizamento desta demanda: o desatendimento na rede pública de saúde. Ao final, a agravante pleiteia a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de: a. determinar ao DISTRITO FEDERAL e à CENTRAL DE REGULAÇÃO DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR da SES/DF (CERIH) que promovam em 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, a INTERNAÇÃO da parte requerente em LEITO DE UTI QUE ATENDA AS SUAS NECESSIDADES, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da REDE PÚBLICA, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da REDE PARTICULAR, CONVENIADA OU NÃO com o DISTRITO FEDERAL, devendo ser assegurado ou custeado pelo réu todo o tratamento necessário (transferência hospitalar, cirurgias, medicamentos, insumos, órteses, próteses, materiais, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento multiprofissional etc.), até a plena recuperação da saúde da parte requerente. b. concomitantemente, e desde já, AUTORIZAR a internação da parte requerente, nos mesmos termos acima, em QUALQUER HOSPITAL PARTICULAR, conveniado ou não com a rede pública de saúde, ÀS EXPENSAS DO DISTRITO FEDERAL, por INICIATIVA DIRETA DO(A) REPRESENTANTE da parte requerente, caso a internação não seja realizada pelo DISTRITO FEDERAL no prazo de 24 (VINTE E QUATRO) HORAS após a intimação da CERIH, por falta de vagas ou devido à observância dos critérios de prioridade clínica definidos pela CERIH, merecendo ser esclarecido na decisão que a recusa de atendimento às demandas de consumidores, se houver disponibilidade imediata do serviço, constitui prática abusiva nas relações de consumo (art. 39, II, do CDC); c. fixar multa diária de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), limitada a R$500.000,00 (quinhentos mil reais), em caso de descumprimento da obrigação. A título de provimento definitivo, postula a reforma da r. decisão recorrida, com a confirmação da tutela antecipada. Não houve recolhimento do preparo, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita (ID 192944212 dos autos de origem). A tutela recursal foi concedida pela eminente Desembargadora Ana Cantarino, em regime de plantão, consoante decisão exarada sob o ID 57878145. Considerando que foram satisfeitos os pressupostos de admissibilidade recursal e que já fora apreciada a tutela recursal requerida pela agravante, intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Com fundamento no artigo 248, inciso VI, do RITJDFT, determino a remessa dos autos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de abril de 2024 às 14:18:09. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora